Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723683-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itamar Brunheroti Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itamar Brunheroti contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721308-13.2022.8.07.0001. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica (Id. 47942644). O recorrente requereu a concessão de mais 15 (quinze) dias para providenciar os documentos necessários. Em seguida, vieram os autos conclusos ao Relator eventual. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o pretendido prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini